Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0740066-38.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: LUCIA ESPINDOLA CORDEIRO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada por LÚCIA ESPÍNDOLA CORDEIRO, representada processualmente por MARCOS ESPÍNDOLA CORDEIRO, curador por determinação judicial no Processo n. 0780665-68.2025.8.07.0016, contra decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA (Processo n. 0729930-02.2023.8.07.0016, id 247695243) que indeferiu o pedido de restabelecimento de medidas protetivas formulado pela vítima, ora reclamante, em desfavor de sua filha Vanusa. Em suma, a reclamante afirma que a filha Vanusa agrediu a genitora, ora reclamante, em ocasião anterior, que a filha responde ação penal pela prática de lesão corporal contra sua mãe, e que foram fixadas medidas protetivas de urgência em favor da reclamante. Prossegue aduzindo que, posteriormente, houve flexibilização das medidas e que Vanusa, ao visitar sua mãe internada em hospital, teria revalidado uma procuração datada de 16 de março de 2016, mediante procedimento desconhecido, com a qual tentou, em momento subsequente, realizar saques em proveito próprio na agência da Caixa Econômica Federal onde a idosa mantém conta, o que foi obstado pelo Gerente daquela agência. Destaca que o formulário de avaliação de risco e as imagens trazidas ao processo demonstram elevado risco à integridade física e psicológica da vitima, que, inclusive, encontra-se hospitalizada em decorrência de sequelas das agressões sofridas pela ofensora e que, por conta da idade avançada, é hipervulnerável a novas agressões, físicas, psicológicas e financeiras, tanto que, conforme petição juntada pela Defensoria, houve tentativa indevida por parte de Vanusa, conforme relatado acima, de por meios fraudulentos acessar as contas bancárias da vítima. Aduz que, embora seja acertada a decisão do nobre julgador ao impor contra Vanusa as Medidas Protetivas de proibição de celebração de contratos em nome da vítima, tal decisão aplaca apenas de maneira parcial a situação de violência. Ou seja, afirma que, agora, a filha Vanusa está autorizada a visitar a mãe, assim reforçando e dando continuidade ao ciclo de violência doméstica. Sustenta que as medidas protetivas são de suma importância para, em primeiro lugar, proteger a ofendida, com a prevenção de atos de violência e interrupção do ciclo da violência. Frisa-se que, atualmente, o senhor Marcos, também filho da vítima, é seu curador, conforme decisão proferida nos autos n. 0780665-68.2025.8.07.0016. Reitera que a Sra. LÚCIA, ora reclamante, resta, atualmente, submetida a severas agressões físicas, psicológicas e patrimoniais, estando hospitalizada em virtude de sequelas das agressões sofridas, que envolveram enforcamento, ser jogada no chão sendo pressionada com o joelho da agressora Vanusa na região torácica e no pescoço, sendo que, na mesma oportunidade, a filha proferiu xingamentos e ameaças. Requer, assim, a concessão da liminar para fins de deferir as medidas protetivas revogadas a saber: proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância. No mérito, requer a procedência da reclamação para conceder as medidas protetivas postuladas. É o relatório. DECIDO. Após o exame dos autos, nesta estreita sede preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar requerida, quais sejam a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme estabelece o art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, normativo em que se apoia a reclamação. Com efeito, as medidas protetivas de urgência se mostram cabíveis quando demonstrada a situação de risco contemporâneo à integridade física e psicológica da vítima. Todavia, no caso em exame, não é possível apreender elementos concretos que convençam, de pronto, da situação de risco enfrentada pela suposta ofendida a justificar a imposição das medidas protetivas requeridas, que – diga-se – representam limitações a direitos fundamentais da suposta ofensora, sendo, portanto, necessários indícios razoáveis da situação temerária atual ou iminente. Se o art. 19, §4o, da Lei n. 11.340/2006, dispõe que “as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida”, também permite que a autoridade judicial as indefira “no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Na hipótese, compulsando os autos, inclusive na origem, consta que, não obstante a flexibilização anterior concedida para permitir que a filha Vanusa visitasse sua genitora no hospital em que se encontra internada e, ainda, a notícia quanto ao fato de que Vanusa teria revalidado uma procuração outorgada pela mãe em 2016, as medidas protetivas foram emergencialmente revogadas e, após, restabelecidas pela decisão de id 244112499 (Processo n. 0729930-02.2023.8.07.0016), datada de 25/07/2025. Na atualidade, como bem consignou o Juízo a quo, além de haver estudo psicossocial (id 243724863 dos autos de origem) que consignou que a manutenção dos contatos entre mãe e filha representa no momento providência adequada e potencialmente benéfica à genitora internada em leito de UTI, reputo que, com a internação hospitalar e a presença de profissionais de saúde no local, fica reduzido o risco de violência física e psicológica contra a ora reclamante. Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão impugnada (Processo n. 0729930-02.2023.8.07.0016, id 247695243), os quais adoto como razão de decidir: Após a flexibilização das medidas protetivas anteriormente adotadas nestes autos para autorizar a suposta ofensora VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO a visitar sua mãe no Hospital em que está internada, conforme decisão de id 242480072, foi noticiado nos autos que por ocasião da visita realizada Vanusa teria revalidado uma procuração datada de 16 de março de 2016, mediante procedimento desconhecido, com a qual tentou em momento subsequente realizar saques em proveito próprio na agência da Caixa Econômica Federal onde a idosa mantém conta, o que foi obstado pelo Gerente daquela agência conforme consignado na petição de id 243487299. Tal situação foi comunicada ao Ministério Público que se manifestou nos autos (id 243838909). Ante a notícia apresentada foi adotada emergencialmente a suspensão da autorização para Vanusa manter contato com sua mãe enferma (id 244112499). Posteriormente a isso Vanusa requereu a revogação das medidas protetivas por considerar que não haveria embasamento para a manutenção destas, pelos fundamentos lançados na peça de id 245188527, ocasião em que registrou que seu irmão estaria promovendo diversas movimentações de recursos de Lúcia sem figurar como curador desta, e conquanto oportunizado à Defesa da suposta ofendida se pronunciar nada foi requerido (id 245416260). Ao seu turno o Ministério Público oficiou pela manutenção das medidas protetivas (id 245431883). No que concerne à modulação dos efeitos das medidas protetivas foi promovida prévia análise quanto à pertinência dessa providência pela decisão de id 242480072, antes de concluído o estudo psicossocial determinado, tendo em vista a precária condição de saúde de Lúcia e uma vez igualmente considerado que por se encontrar internada em Hospital, acompanhada de profissionais da área de saúde, não haveria potencial situação de risco a ser considerada. Outrossim, o estudo psicossocial requerido pelo Ministério Público (id 238759588) foi apresentado em 23 de julho de 2025 (id 243724863) e neste foram identificadas em suas considerações que a despeito da grande litigiosidade existente entre Vanusa e seu irmão, notadamente decorrentes de questões de ordem financeira e patrimonial que acarretou distanciamento familiar, a manutenção dos contatos entre mãe e filha representa no momento providência adequada e potencialmente benéfica à apontada ofendida: "Considerando que a Sra. Lucia se encontra, neste momento, hospitalizada e sob monitoramento contínuo da equipe multiprofissional de saúde, entende-se que a manutenção das visitas por parte da filha, Sra. Vanusa, se mostra potencialmente benéfica ao processo de recuperação e restabelecimento do quadro clínico da genitora. Ressalta-se, no entanto, que tal recomendação deve prevalecer até que novos elementos indiquem a necessidade de reavaliação da medida." Oportuno destacar que dada à evidente animosidade entre os irmãos Vanusa e Marcos por questões pessoais diversas e divergência entre eles acerca dos acontecimentos pretéritos a única pessoa que seria capaz de trazer outros esclarecimentos - Lucia - não possui atualmente capacidade de se manifestar ou mesmo de apresentar sua versão acerca dos fatos que deram ensejo ao inicial pedido de medidas protetivas, o que foi igualmente destacado no Parecer Técnico elaborado pelo NERAV (id 243724863): "Diante do exposto, depreendeu-se dos atendimentos realizados, percepções bastante divergentes a respeito da situação de violência descrita no registro de ocorrência policial. Assim, considerando o contexto familiar complexo e marcado por intenso litígio — especialmente entre o Sr. Marcos, atual responsável pelos cuidados da Sra. Lúcia, e a Sra. Vanusa, acusada de diferentes formas de violência contra a genitora —, entende-se que o presente parecer técnico não dispõe de elementos suficientes para a análise solicitada, sobretudo, pela impossibilidade de atendimento à personagem central deste estudo a Sra. Lucia." Dessa forma e por tudo o que foi observado forçoso reconhecer que as medidas protetivas de urgência não mais apresentam atual utilidade, tampouco evidenciam-se como providência imprescindível para assegurar a integridade física e psicológica da apontada ofendida, cabendo salientar que divergências de ordem financeira e patrimonial entre os irmãos quanto à administração dos recursos da idosa não constitui fundamento idôneo para manter as restrições anteriormente adotadas. Quanto a isso impende ainda salientar que em consulta ao sistema PJe foi identificada a existência de Ação de Interdição com pedido de Curatela distribuída à 6a Vara de Família de Brasília sob o no 0780665-68.2025.8.07.0016, proposta por Marcos Espíndola Cordeiro, no qual as questões atinentes à representação da ofendida deverão ser oportunamente decididas, inclusive com a possibilidade de nomeação de curador ab initio. Assim, por considerar que a situação de risco anteriormente identificada por ocasião da análise do pedido de medidas protetivas não mais subsiste, pois a modulação promovida possibilitou o contato entre Vanusa e Lúcia e consoante identificado pelo estudo realizado tal providência se mostrou potencialmente benéfica para a apontada ofendida, REVOGO as medidas protetivas anteriormente estabelecidas. Contudo, ante a notícia de que no apontado período Vanusa teria buscado a revalidação de procuração para supostamente promover movimentação de recursos da mãe e que foi proposta por Marcos a necessária Ação de Interdição no curso da qual será determinada a curatela, aplico como medida protetiva de urgência em favor de LUCIA ESPINDOLA CORDEIRO, em caráter temporário, a proibição de VANUSA ESPINDOLA CORDEIRO em celebrar em nome daquela quaisquer atos de disposição patrimonial ou relacionados à celebração de contratos, conforme artigo 24, inciso II, da Lei 11.340/06, a qual perdurará até definição do curador nos autos 0780665-68.2025.8.07.0016, ainda que em caráter liminar. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo reclamado, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, RITJDFT). Intime-se a interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 dias (art. 237, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator